Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito com base no art. 51, III c/c art. 4o, I, ambos da Lei 9.099/95, sob o argumento de que “(...) trata-se de obrigação de fazer e que o endereço da parte ré é na cidade de BARREIRAS - BA. Dessa forma, não é, esta Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF, foro competente para processar a presente demanda, sendo o caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, não tendo, ainda, qualquer pedido acessório de indenização, o condão de fixar este juízo como competente. Ademais, vale registrar que não é o caso de relação de consumo. E, sendo assim, a lide não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o que obsta o ajuizamento da presente no domicílio da parte autora. (...)”
2. A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência territorial sob o fundamento de a parte ré não possuir domicílio naquela Circunscrição Judiciária. Todavia, trata-se do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, haja vista que o autor reside naquela circunscrição e vendeu o seu bem para o réu.
3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que, no caso, sequer foi citado. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento com a citação do demandado. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.